Tribunal: TJSP
Processo: 2089798-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Bariri. Indeferimento de pesquisas para a localização do atual domicílio da parte devedora e determinação de nova tentativa de citação no endereço já disponibilizado nos autos, dessa vez por Oficial de Justiça. Irresignação da parte exequente. Descabimento. A busca de endereço do devedor, através dos sistemas judiciais disponíveis, é medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Bariri. Indeferimento de pesquisas para a localização do atual domicílio da parte devedora e determinação de nova tentativa de citação no endereço já disponibilizado nos autos, dessa vez por Oficial de Justiça. Irresignação da parte exequente. Descabimento. A busca de endereço do devedor, através dos sistemas judiciais disponíveis, é medida excepcional, sendo ônus do exequente comprovar que esgotou previamente os meios de que dispõe para a localização da parte executada. Indevida, neste momento, a realização de pesquisa pelos sistemas requeridos. Necessária, outrossim, a diligência de Oficial de Justiça no endereço declinado pela Municipalidade, tendo em vista que o Aviso de Recebimento da carta de citação foi devolvido com a informação "ao remetente". Inteligência do art.249 do CPC e do art.8o, III, da LEF. Decisão mantida. Recurso não provido.